Tribunal: TJES
Processo: 5009868-49.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dissolução; Fixação; Guarda; Tutela de Urgência; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009868-49.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NELZINA ZULSKE THON
AGRAVADO: SCHARLES THON
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CASO DE ELEVADA REPERCUSSÃO. IMPROVÁVEL QUE NÃO TENHA TOMADO CONHECIMENTO EM MOMENTO ANTERIOR. LAUDO CONTESTATIVO APRESENTADO EM DATA PRÓXIMA A DO INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. PRÉVIA NOÇÃO DE QUE HAVERIA CONFLITO COM O LAUDO PERICIAL.

IMPOSSIBILIDADE DE GUARDAR A ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Não pode a causa de suspeição ser guardada pela parte para utilização somente após eventual manifestação judicial que lhe desagrade.

2
. A controvérsia que cerca a nomeação do perito foi posta pela agravante após já ter conhecimento de que poderia haver divergência entre o laudo oficial juntado em juízo e o laudo contestativo.

3
. Em cidade de interior, não é razoável supor que um caso de elevada repercussão, envolvendo possível crime doloso contra a vida, não tenha chegado ao conhecimento da recorrente.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
NELZINA ZULSKE THON
, contra decisão (ID 3506490) proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Família de Nova Venécia/ES, que nos autos de
AÇÃO DE
DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C GUARDA, VISITAS, ALIMENTOS EM TUTELA DE URGÊNCIA E MEDIDAS DE PROTEÇÃO
(número 0001350-12.2020.8.08.0038)
,
não recebeu o incidente de suspeição do perito, por entender pela sua intempestividade.

Em suas razões recursais (ID 3506485), a agravante sustenta que o perito,
LUIZ FERNANDO RODRIGUES
, seria suspeito para participar do processo originário, considerando que sua filha responde a processo no qual é assistida pela mesma advogada do agravado.

Assim, aduz que reside na Zona Rural do Município, mantendo vida pacata e dedicada aos filhos e ao trabalho, motivo pelo qual não tinha conhecimento da relação existente entre a patrona do agravado e o perito atuante no feito originário, tendo tomado ciência da suspeição apenas em 17/05/2022, ao convidar uma testemunha para audiência que seria realizada no juizado especial da comarca de Nova Venécia/ES.

Pois bem. Desde logo ressalto que não vejo motivo para alterar o sentido decisório adotado quando do exame da liminar recursal. Nessa toada, reputo relevante colacionar os principais trechos da decisão impugnada, para elucidar a controvérsia:

[...] Como mencionado, pretende a requerente a declaração da suspeição do Perito Judicial nomeado para avaliação dos bens, Sr. Luiz Fernando Rodrigues, sob o argumento que o mesmo possui ligação estrita com a patrona do requerido Drª Jqueline Cazoti, eis que a mesma é também defensora da filha do perigo em processo que tramita na Vara do Tribunal do Júri desta comarca.

[...] No caso em tela, o Sr. Perito fora nomeado em 20/08/2021, através do despacho de fls. 947, sendo que somente em 07/06/2022 adveio aos autos o incidente de suspeição, o que eu torna intempestivo.

Em que pese o argumento do requerido de que o incidente é tempestivo, vez que apenas tomou conhecimento da suspeição em 17/05/2022, entendo que este não prospera.
Ante a grande repercussão do caso, tornou-se fato público e sabido por todos nesta comarca que a Drª Jaqueline Cazoti é defensora da Srª Fernanda Cassa Rodrigues, filha do Sr. Perito, desde quando decreta sua prisão provisória nos autos de nº 0001172-29.2021.8.08.0038, não sendo crível que a suspeição tenha surgido na data alegada
.

Ademais, o art. 144, §2º do CPC: “
Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo: [...] §2º É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz.
”

Segundo o artigo supra, não pode o impugnante utilizar-se de fato posterior à nomeação do perigo e até mesmo À juntada do laudo (06/12/2021), para fundamentar o suposto impedimento
.

Ante o exposto, entendo pelo
NÃO RECEBIMENTO
do incidente de suspeição do perito, ante a sua tempestividade. [...]

Como se extrai, o julgador entendeu pela ausência de plausibilidade na alegação de que a agravante teria tomado conhecimento da relação entre a patrona do agravado e o perito apenas na data de 17/05/2022.

Nesse sentido, ressalto que, em cidades de interior, de fato parece improvável supor que um caso de elevada repercussão, envolvendo possível crime doloso contra a vida, não tenha chegado ao conhecimento da recorrente,
NELZINA ZULSKE THON
.

Além disso, o exame atento dos autos revela que o perito que se pretende ver suspeito apresentou laudo de avaliação de bens na data de 07/12/2021, sem que tenha havido insurgência inicial acerca da sua potencial suspeição.

Todavia, a ora agravante apresentou laudo contestativo da prova pericial com a data de 18/05/2022, isto é, com intervalo de apenas um dia em relação a data em que supostamente tomou conhecimento da suspeição do
expert
(17/05/2022).

Assim, a controvérsia que cerca a nomeação do perito foi posta pela agravante apenas em 07/06/2022, após já ter conhecimento de que poderia haver divergência entre o laudo oficial juntado em juízo e o laudo contestativo de ID 3506491.

Ato seguinte, entendo que não pode a causa de suspeição ser guardada pela parte para utilização somente após eventual manifestação judicial que lhe desagrade, como parece ser o caso dos autos.

Outro não é o entendimento da jurisprudência pátria:

[...] 1. A suspeição do magistrado tem de ser denunciada no prazo de 15 dias da ciência do fato (CPC, 146), sob pena de preclusão temporal. 2.
Além disso, consentindo a parte com a atuação do magistrado, sem recusá-lo na primeira oportunidade que tiver, haverá preclusão lógica. A causa de suspeição não pode ser guardada como uma "carta na manga" para utilização diante de eventual decisão que não atenda aos interesses da parte. Trata-se de uma exigência ética da cláusula geral de boa-fé objetiva (CPC, 5º). Exceção não admitida.
(TRT 24ª R.; ExcSusp 0024323-12.2022.5.24.0000; Tribunal Pleno; Rel. Des. Julio Cesar Bebber; Julg. 17/10/2022; DEJTMS 17/10/2022; Pág. 103)

[...]
Em consonância com o disposto no art. 465, § 1º, I, do CPC o prazo para as partes arguirem o impedimento ou suspeição do perito, é de 15 (quinze) dias contados do despacho de nomeação do expert. Ultrapassado o referido lapso temporal fica, como regra, preclusa a faculdade de se insurgir contra a parcialidade do profissional, principalmente quando o referido debate somente foi inaugurado após a juntada do laudo pericial.
[...] (TJMG; APCV 6088021-13.2015.8.13.0024; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira; Julg. 31/08/2022; DJEMG 01/09/2022)

Como se depreende, o fato de a agravante não ter se manifestado acerca da possível suspeição no momento da nomeação do
expert
já seria suficiente para reconhecimento da intempestividade da exceção de suspeição.

Não bastasse, no caso dos autos, tem-se que não houve irresignação nem mesmo após o laudo pericial ser juntado ao processo, tendo a agravante se manifestado apenas quando já possuía informações de laudo contestativo, que apresentou como forma de contrapor o trabalho do perito judicial.

Portanto, entendo que não houve irresignação da agravante no momento oportuno quanto a possível suspeição do perito, o que afasta a possibilidade de reforma da decisão originária.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
NELZINA ZULSKE THON
, e
NEGO-LHE
provimento, para manter a decisão que não recebeu o incidente de suspeição do perito, por intempestividade.

É como voto.

DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/04/2023 às 15:29:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45843903042023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR